Tribunal: TJDFT
Processo: 0739130-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU SOLTO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RESPALDO EM PROVA PERICIAL. VALOR PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de intimação pessoal do réu solto e assistido pela Defensoria Pública quanto à sentença condenatória; e (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade, a autoria e o nexo causal do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de réu solto, é desnecessária a intimação pessoal da sentença, bastando que o ato ocorra na pessoa do defensor constituído ou do defensor público designado (art. 392, II, CPP).
4. O reconhecimento de nulidade no processo penal exige a demonstração de prejuízo concreto, não bastando a alegação de dificuldade operacional. Tendo havido a interposição de apelação pela Defensoria Pública, não há que se falar em ofensa ao direito de defesa. 5. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando firme, coerente e amparada por laudo pericial.
6. O comparecimento tardio ao Instituto Médico Legal não fragiliza a prova pericial nem descaracteriza, por si só, o nexo causal com a conduta do ofensor, quando constatada lesão compatível com o relato da vítima acerca da agressão sofrida.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.